Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-94.2023.8.11.0033
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002050-94.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ELISANDRA SCHAFER KARRU - CPF: 036.030.271-83 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. RECEBIMENTO DE MERCADORIA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO DA DEMANDADA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada
,
fundada em nota fiscal, referente à aquisição de inseticida agrícola, cujo recebimento foi subscrito por terceiro e cuja titularidade da obrigação é controvertida, tendo a demandada atribuído a compra à sua irmã.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento subscrito por terceiro constitui prova suficiente para imputar à demandada a obrigação de pagamento em sede de ação monitória; (
ii
) saber se a circunstância de a demandada integrar núcleo familiar de produtores rurais autoriza presumir a formação de grupo econômico apto a responsabilizá-la pelas obrigações contraídas por sua irmã.

III. Razões de decidir

3. A nota fiscal, quando acompanhada de prova do recebimento da mercadoria, constitui documento idôneo para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Contudo, a eficácia probatória desse conjunto documental pressupõe que a obrigação
nele representada seja imputável ao demandado, o que não se verifica quando há dúvida objetiva
suscitada.

4. A demandada produziu prova documental e oral demonstrando que a aquisição do inseticida foi realizada
por terceiro
, e não por ela própria, tendo ainda comunicado tal fato à apelante por e-mail. O contato posterior da demandada com a empresa credora, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, não configura reconhecimento da dívida, mas sim conduta defensiva diante da negativação indevida, circunstância corroborada pelo depoimento da própria funcionária da apelante.

5. A tese de formação de grupo econômico familiar entre a demandada, sua irmã e seu pai, produtores rurais na mesma região, não encontra amparo probatório nos autos. A mera coincidência de atividade agrícola exercida por membros de uma mesma família, sem demonstração de gestão conjunta, vínculo societário ou comunhão de interesses empresariais, não autoriza a presunção de solidariedade ou de responsabilidade compartilhada pelas obrigações individualmente contraídas por cada um deles.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A nota fiscal acompanhada de recibo de entrega subscrito por terceiro não é suficiente, por si só, para imputar ao demandado a obrigação de pagamento em ação monitória, quando há prova de que o negócio jurídico foi celebrado por pessoa diversa. 2. A formação de grupo econômico entre membros de uma mesma família não se presume pela simples coincidência de atividade rural exercida na mesma propriedade, sendo indispensável a demonstração de gestão conjunta ou vínculo societário."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A
em face de sentença que julgou improcedente a ação monitória (id. 359242406).

Em suas razões recursais, menciona que comercializou e entregou à apelada o inseticida denominado SPERTO para aplicação em sua lavoura, tendo sido emitida nota fiscal em 31/01/2023 com vencimento para 01/08/2023 no valor de R$60.282,58, tendo, como local de entrega, a ROD MT 249 KM 20, entrada à direita, zona rural, CEP 78.445-000, Nova Maringá/MT.

Acrescenta que
a mercadoria foi recebida em 02/02/2023, conforme comprovado no canhoto de entrega da nota fiscal.

Alega que vencida e inadimplida a nota fiscal nº22.860 desde 01/08/2023, a apelada sustenta a inexistência do negócio, alegando que a mercadoria foi solicitada por sua irmã e o canhoto de entrega foi assinado pelo seu pai.

Aduz que a apelada é produtora rural conforme comprovante de inscrição estadual e situação cadastral emitida pela SEFAZ, cujo local de atividade é a mesma fazenda apontada na nota fiscal nº22.860.

Destaca que a apelada enviou mensagens à apelante buscando renegociar a dívida oriunda da nota fiscal nº22.860 emitida em 31/01/2023.

Defende que a mercadoria foi entregue na fazenda em que a apelada pratica a sua atividade laboral, sendo sua irmã e seu pai um grupo familiar de atividade agrícola.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença para que sejam rejeitados os embargos monitórios e que seja julgada procedente a ação monitória para constituir o título executivo judicial a dívida oriunda da nota fiscal nº22.860.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 359242416.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

No caso em exame, a apelante ingressou com ação monitória,
mencionando que foi
emitida
nota fiscal em nome da apelada referente à aquisição de um produto agrícola
em 31/01/2023 e que foi devidamente recebida em 02/02/2023 (id. 359241395).

Neste cenário, observa-se que a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC, é utilizada como mecanismo processual
para
aquele que tem prova escrita sem eficácia de título executivo,
a fim de que tenha o
direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia
, a entrega de coisa e o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Diante disso, observa-se que
a nota fiscal emitida constitui documento hábil para a propositura da ação monitória,
especialmente porque foi acompanhada de assinatura do recebimento da mercadoria. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória.

Precedentes.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 559.231/PE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015,
DJe
de 17/3/2015.)

Contudo, a apelada, em sua defesa, nega que tenha realizado a compra dos produtos,
e que, na verdade, a compra foi realizada por sua irmã Sra. Scheila
Schaffer, conforme
id. 359242365
, bem como comprovou que informou à apelante sobre essa situação conforme cópia do e-mail encaminhado no id. 359242366.

Em análise da ata notarial lavrada a pedido da apelante, consta uma conversa realizada entre as partes, em que a apelada busca
resolver a situação, em razão de estar sendo prejudicada pela negativação de seu nome (id. 359242371), versão que foi corroborada em seu depoimento pessoal (id.
359242402).

A
informante
da apelante, Sra.
Helizama
Alves Machado, ouvida em juízo,
é a funcionária que conversou com a apelada sobre a situação discutida nos autos. Na audiência, confirmou que a apelada entrou em contato para renegociar a dívida
para retirar o seu nome do SERASA
(id. 359242402).

Neste aspecto, entendo que a apelada gerou dúvida objetiva acerca da dívida em questão, visto que comprovou que a compra foi realizada por sua irmã, ainda que tenha ocorrido
o recebimento por terceiro da mercadoria.

Acrescento que a tese referente à família da apelada ser um grupo econômico de produtores rurais
não foi adequadamente comprovada nos autos, não sendo possível presumir
tais fatos.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE MILHO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE IRMÃOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COOPERPOLO - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais do Polo de Tangará da Serra - visando reformar sentença que julgou improcedente a ação monitória movida contra João Carlos
Calgaro
. A sentença impugnada fundamentou-se na ausência de contrato formalizado e na insuficiência de elementos que comprovassem a obrigação de entrega de milho por parte do requerido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tratativas entre as partes configuram obrigação contratual de entrega de milho, ainda que o contrato formal não tenha sido assinado pelo requerido; (
ii
) estabelecer se há formação de grupo econômico entre João Carlos
Calgaro
e seu irmão, Mauro
Calgaro
, de modo a justificar a solidariedade ou subsidiariedade na responsabilidade pelo cumprimento das obrigações comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura no contrato impede o reconhecimento de obrigação contratual, não havendo prova inequívoca de anuência formal do requerido.

As mensagens trocadas entre as partes via e-mail e WhatsApp e as notificações extrajudiciais caracterizam tratativas preliminares, mas não constituem prova suficiente para a formação de um vínculo contratual obrigatório.

A jurisprudência consolidada entende que a inexistência de assinatura ou outro elemento essencial de formalização inviabiliza a constituição de obrigação exigível em ação monitória.

A alegação de formação de grupo econômico entre João e Mauro
Calgaro
não encontra suporte probatório, pois os depoimentos testemunhais indicam independência nas atividades empresariais de cada um, sem vínculo societário.

A justificativa de variação climática apresentada pelo requerido, embora alegada, não altera o entendimento de que, em contratos futuros, a oscilação de preços não justifica a aplicação da teoria da imprevisão, conforme o disposto no art. 317 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de assinatura em contrato escrito desacompanhada de outras provas da formalização do negócio impede o reconhecimento de obrigação contratual em sede de ação monitória.

A formação de grupo econômico entre irmãos requer prova robusta de gestão conjunta e vínculo societário, não sendo presumida pela mera interdependência nas atividades comerciais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código Civil, art. 317.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10327278620238260002, Rel. Des. João Casali, j. 18.10.2017; TJ-MG, AC nº 10000212721252001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 22.03.2022.

(N.U 1010642-32.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Em face do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em virtude do desprovimento, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, em obediência ao disposto no artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026